Tribunal: STJ
Processo: 0811740-53.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993897 - RN(2025/0264954-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARTA MARQUES LEMOS DOS SANTOS CEZAR
ADVOGADO
: GILENO MARCELO CÉZAR - RN007744
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA FORA DO ROL DA ANS. NÃO IMPUGNAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo.
3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
24/03/2026
30/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c06a9a9-f874-452b-af56-5ef90477e4aa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993897 - RN(2025/0264954-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARTA MARQUES LEMOS DOS SANTOS CEZAR
ADVOGADO
: GILENO MARCELO CÉZAR - RN007744
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA FORA DO ROL DA ANS. NÃO IMPUGNAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo.
3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido com aplicação de multa.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
obrigação de fazer
compensação por danos morais, ajuizada
Ação:
c/c
por MARTA MARQUES LEMOS DOS SANTOS, em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA LTDA, na qual requer o custeio do teste neuropsicológico e a
compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA54499881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:32:45
Código de Controle do Documento: dd4f8b9b-c234-4e85-90a5-b6a5ac76a4f5

julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar a
Sentença:
requerida na obrigação de fazer consistente em custear o exame neuropsicológico
solicitado; ii) condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos
morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos termos da seguinte ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TESTE NEUROPSICOLÓGICO.
TDAH. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. NEGATIVA ABUSIVA. DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação contra operadora de plano de saúde a buscar cobertura para teste
neuropsicológico, prescrito para diagnóstico de TDAH. A cobertura foi negada sob a
alegação de que o procedimento não consta no rol da ANS. Também se pleiteia
indenização por danos morais pela negativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é
obrigada a cobrir o teste neuropsicológico necessário ao tratamento de TDAH,
mesmo não estando listado no rol da ANS; e (ii) apurar se a negativa de cobertura
configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas que limitam direitos essenciais, como o acesso ao tratamento de
saúde, são nulas com base no
§ 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
art. 51,
frustrando a expectativa legítima do consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a ausência de um
procedimento no rol da ANS não impede a cobertura, desde que haja comprovação
de sua eficácia ou recomendação de órgãos competentes, conforme estabelecido
no julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.069). (e-STJ fls. 995-996)
alega violação dos arts. 10, § 4o, e 16, VI, da
Recurso especial:
4o, III, da
54, § 4o, do CDC, 927, III, 369, e 1.025 do
Lei 9.656/98,
Lei 9.961/2000,
CPC, 35-C da
186, 187, e 188, I, 944, e 946 do CC, bem como dissídio
Lei 9.656/98,
jurisprudencial. Afirma que o rol da ANS possui taxatividade, sustentando ser lícita
a negativa de cobertura ao teste neuropsicológico quando houver substituto
terapêutico eficaz previsto e ausência de contratação de cobertura ampliada. Aduz
que a
apenas mitiga a taxatividade em hipóteses excepcionais,
Lei 14.454/2022
condicionadas à evidência científica e às recomendações técnicas, não atendidas
na hipótese. Argumenta que não se configura ato ilícito da requerida, por exercício
regular de direito e observância às cláusulas contratuais e à regulação da ANS,
afastando a compensação por danos morais ou, ao menos, impondo sua redução.
Assevera que não há urgência ou emergência, sendo o procedimento eletivo, e
que é possível a revaloração da prova sem incidência da Súmula 7/STJ.
: não conheceu do agravo ante a falta de impugnação
Decisão unipessoal
dos fundamentos da decisão agravada, quais sejam, a incidência das Súmulas 5, 7
e
o que atraiu a incidência da
83/STJ,
Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54499881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:32:45
Código de Controle do Documento: dd4f8b9b-c234-4e85-90a5-b6a5ac76a4f5

: o agravante reitera as razões recursais quanto à
Agravo interno
obrigatoriedade de cobertura do tratamento e que tal exame não demanda
análise de cláusula contratual ou de provas dos autos, buscando afastar os óbices
das Súmulas 5 e 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, nos
seguintes termos (fls.
e-STJ):
1121/1123,
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
Ao analisar o agravo em recurso especial interposto, verifica-se que a
parte agravante não demonstrou, de maneira consistente, a inaplicabilidade dos
seguintes óbices:
i) quanto ao tema da taxatividade mitigada do rol da ANS quando
cumpridos requisitos estabelecidos em precedente da Segunda
Súmula 83/STJ
Seção;
ii) incidência das Súmulas 5 e
a respeito da configuração dos danos
7/STJ
morais; e
iii) incidência da a respeito da insurgência contra o valor fixado
para a compensação por danos morais.
Súmula 7/STJ
Com efeito, para que o recurso especial seja analisado por esta Corte
Superior, o recorrente deve refutar todos os fundamentos que levaram à
inadmissão pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: AgInt no Terceira Turma, D Je
de AR Esp
e AgInt no Quarta Turma, D Je de AR Esp
2.292.265/SP, 18/8/2023,
2.335.547/SP, 11/10/2023.
2. Nas razões do presente agravo interno, a parte reitera as razões
recursais a respeito da inexistência de negativa indevida de cobertura capazes de
gerar danos morais e que a pretensão recursal não requereu nem a análise de
cláusulas contratuais, nem o reexame de provas, nada dizendo sobre a aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Assim, a parte agravante, renovando o vício de seu agravo em recurso
especial, não demonstra que impugnou o fundamento da decisão ora agravada,
dessa vez relativo à aplicação da
haja vista que deixou de
Súmula 182/STJ,
demonstrar que combateu, nas razões do agravo em recurso especial, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, quais
sejam a incidência das Súmulas 5 e
no tema da inexistência dos danos
7/STJ
morais, bem como da
a respeito da obrigatoriedade de cobertura
Súmula 83/STJ
do exame quando preenchidos requisitos para cobertura fora do rol da ANS .
Documento eletrônico VDA54499881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:32:45
Código de Controle do Documento: dd4f8b9b-c234-4e85-90a5-b6a5ac76a4f5

4. Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas
razões do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices
invocados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial,
de modo a afastar a aplicação da
e viabilizar o conhecimento
Súmula 182/STJ
daquele agravo.
5. Não o fazendo, ou seja, não demonstrando a agravante o desacerto
da decisão agravada, o conhecimento do presente agravo interno também se
mostra inadmissível, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos arts.
1.021, § 1o, do
e 259, § 2o, do RISTJ.
CPC/2015

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada, como determina o
§ 1o, o
razão pela qual, na hipótese de ser desprovido este
art. 1.021,
CPC/15,
recurso à unanimidade, fixo multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Documento eletrônico VDA54499881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:32:45
Código de Controle do Documento: dd4f8b9b-c234-4e85-90a5-b6a5ac76a4f5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.897 / RN
Número Registro: 2025/0264954-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08117405320228205001 8117405320228205001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARTA MARQUES LEMOS DOS SANTOS CEZAR
ADVOGADO
: GILENO MARCELO CÉZAR - RN007744
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
Documento eletrônico VDA55526618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: 35c5fe00-40bb-4f3e-a89a-6921e87e2a34

ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARTA MARQUES LEMOS DOS SANTOS CEZAR
ADVOGADO
: GILENO MARCELO CÉZAR - RN007744
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
24/03/2026
30/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:26
Código de Controle do Documento: 35c5fe00-40bb-4f3e-a89a-6921e87e2a34